Tribunal: TJMT
Processo: 1036029-15.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036029-15.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cláusula Penal, Nulidade]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO PARO LOPES - CPF: 700.567.061-20 (ADVOGADO), NILSON BRITO DOS SANTOS - CPF: 270.476.101-97 (AGRAVANTE), CLARICE MINSKI DOS SANTOS - CPF: 271.570.322-87 (AGRAVANTE), PEDRO ANTONIO MINSKI BRITO - CPF: 035.607.471-47 (AGRAVANTE), JOSE ROBERTO CALCA - CPF: 581.728.901-68 (AGRAVANTE), CIL AGROPECUARIA LOTEAMENTOS E INCORPORACOES LTDA. - CNPJ: 92.128.255/0001-52 (AGRAVADO), FLAVIANO KLEBER TAQUES FIGUEIREDO - CPF: 806.881.601-15 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO), WILLIAN VINICIUS DE OLIVEIRA - CPF: 024.347.641-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

.

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CLÁUSULA PENAL. NULIDADE DA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ERROR IN PROCEDENDO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INADEQUAÇÃO DA VIA EXECUTIVA. POSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA MULTA CONTRATUAL. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de cumprimento de sentença que reconheceu o descumprimento contratual e determinou a apuração da multa pactuada, sem observância ao contraditório e a ampla defesa, sem apreciação das teses da impugnação, como excesso de execução, modulação da cláusula penal e inadequação da via eleita.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) saber se é nula a decisão que não aprecia argumentos essenciais deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, como a modulação da cláusula penal e excesso de execução;

(ii) saber se é cabível a execução da cláusula penal em rito executivo diante de controvérsia fática relevante;

(iii) saber se é possível a redução da multa contratual em razão da proporcionalidade e do adimplemento parcial.

III. Razões de decidir

3. A decisão agravada é nula por violar o art. 489, §1º, IV e VI, do CPC, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes da impugnação, o que configura decisão citra petita e compromete a validade do processo.

4. A ausência de contraditório na produção da prova técnica compromete o devido processo legal, especialmente quando o agravante foi impedido de acompanhar diligência que fundamentou a constatação do suposto inadimplemento.

5. A cobrança da cláusula penal exige título líquido, certo e exigível, o que não se verifica no caso, diante da controvérsia quanto à existência e à gravidade do inadimplemento.

6. A aplicação da cláusula penal deve observar os critérios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, nos termos do art. 413 do CC, admitindo-se sua redução quando o valor se mostrar excessivo ou houver cumprimento substancial do contrato.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"1. É nula a decisão que deixa de apreciar argumentos essenciais deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 489, §1º, do CPC.

2. A execução de cláusula penal em rito executivo exige a prévia comprovação do inadimplemento de forma inequívoca.

3. A cláusula penal pode ser judicialmente reduzida quando o valor for manifestamente excessivo ou houver adimplemento substancial da obrigação, ainda que o contrato não preveja tal possibilidade."

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

MARCIO APARECIDO GUEDES (relator)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS, PEDRO ANTÔNIO MINSKI BRITO e JOSÉ ROBERTO CALÇA contra decisão interlocutória proferida no âmbito da ação de cumprimento de sentença (autos n.º 1005366-74.2021.8.11.0037), em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, proferida sob o ID 172881063, por meio da qual foi reconhecido o descumprimento contratual por parte dos agravantes, sem, contudo, enfrentar os fundamentos deduzidos na impugnação ao cumprimento de sentença.

Nas razões recursais os Agravantes argumentam, com destaque, que a decisão agravada incorre em
error in procedendo
[1]
, porquanto deixou de apreciar elementos essenciais à sua defesa no âmbito do cumprimento de sentença, notadamente: a preliminar de inadequação da via eleita; o pedido de redução da cláusula penal e o excesso de execução.

Aduzem que a execução da cláusula penal, no valor de R$ 9.454.544,12, equivale a 20% do valor total do acordo judicial, e está sendo promovida de forma indevida, pois não houve qualquer inadimplemento das obrigações pactuadas.

No particular, sustentam que a posse do imóvel somente cessaria com o pagamento da primeira parcela, o qual se deu em 04/08/2020, e não antes, conforme erroneamente interpretado pelo juízo de origem.

Consignam que o reconhecimento do descumprimento se fundou em auto de constatação unilateral, elaborado por oficial de justiça, cuja imparcialidade é questionada e cujo conteúdo não permite a aferição inequívoca das supostas infrações, como o apascentamento de bovinos, retirada de bens, arrendamento indevido e obstrução de acesso.

Ressaltam que tais alegações demandariam a necessária dilação probatória, circunstância que inviabilizaria a via executiva.

Invocam a jurisprudência desta Corte em casos semelhantes, nos quais se reconheceu a nulidade de decisão citra petita e a necessidade de remessa ao juízo de origem para apreciação exaustiva das defesas deduzidas
[2]
.

No mérito, reiteram a inexistência de descumprimento contratual e a necessidade de instauração de processo de conhecimento para apuração de eventuais fatos controvertidos, o que afastaria os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade indispensáveis à pretensão executiva (ID. 259088665).

Não houve formulação de pedido de tutela de urgência em grau recursal, tampouco sua apreciação liminar.

Em contrarrazões (ID 266746293), a parte agravada CIL AGROPECUÁRIA, LOTEAMENTO E INCORPORAÇÕES LTDA requer o desprovimento do recurso, amparada no argumento da adequação da via eleita sustentando que a execução da cláusula penal foi determinada previamente pelo juízo da ação de rescisão contratual (decisão de 08/10/2020), sendo cabível o cumprimento de sentença como meio adequado.

Argumenta que a cláusula penal pactuada possui liquidez, certeza e exigibilidade, com valores definidos e convertíveis conforme parâmetros objetivos (sacas de soja).

Enfatiza que o uso indevido da propriedade após a safra 2014/2015, inclusive mediante arrendamentos e restrição de acesso, foi constatado por diligência oficial e corroborado por documentos apresentados pelos próprios agravantes.

Aponta diversos elementos que configurariam infração contratual: a) arrendamento indevido (contratos juntados aos autos); b) retirada de mobílias; c) apascentamento de gado; d) obstrução de acesso com cadeados e placas; e) tentativa de ocultação das irregularidades.

Defende que a certidão do oficial de justiça goza de presunção de veracidade e que inexiste prova idônea de parcialidade ou falsidade do documento. Cita jurisprudência do STJ no sentido da validade de tais provas na ausência de contraprova robusta
[3]
.

Argumenta que o acordo não prevê hipótese de redução ou fracionamento da multa e que o inadimplemento foi intencional e reiterado, o que impede sua mitigação.

Não houve manifestação da Procuradoria de Justiça em segundo grau.

As guias de preparo recursal foram recolhidas conforme comprovantes de ID. 259091175.

O recurso foi regularmente processado e está apto à apreciação.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

[1]
Termo jurídico que se refere a um erro no procedimento ou processo judicial.

[2]
TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito, Privado, Data de Publicação: 24/05/2018; (N.U 0000803-33.2015.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/02/2024, publicado no DJE 01/03/2024.

[3]
(AgRg no AREsp 91.311/DF, Rel. Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 06/12/2012, DJe 01/08/2013

V O T O R E L A T O R

.

V O T O

MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cinge-se a controvérsia à análise da regularidade da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT, que, no bojo do cumprimento de sentença oriundo da ação de rescisão contratual, reconheceu, de plano, o descumprimento do acordo judicial por parte dos ora agravantes, determinando a continuidade do feito executivo, sem, contudo, enfrentar as matérias suscitadas na impugnação apresentada.

Para tanto, destaco que o agravo de instrumento é o recurso cabível contra decisões interlocutórias (CPC, art. 1.015, caput), ou seja, contra os pronunciamentos judiciais de natureza decisória que não se enquadrem no conceito de sentença (art. 203, § 2º).

Por ser um recurso
secundum eventum litis
, o agravo de instrumento limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, tendo em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

Isto posto, exsurge do histórico processual que as PARTES CIL AGROPECUÁRIA, LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA (autora/agravada) e NILSON BRITO DOS SANTOS, CLARICE MINSKI DOS SANTOS E PEDRO ANTÔNIO MINSKI BRITO (réus/agravantes) firmaram acordo nos autos da Ação de Rescisão Contratual com Pedido de Indenização e Reintegração de Posse n° 3353-66.2014.811.0037, que foi homologado por sentença pela juíza da 2ª Vara Cível de Primavera do Leste/MT em 11/12/2014.

Conforme a avença acostada no ID. 61511060 - 1005366-74.2021.8.11.0037, Autora ora Agravada se comprometeu a pagar aos Réus Agravantes o valor de R$ 16.000.000,00, (dezesseis milhões de reais) referentes à devolução de valores pagos e investimentos na área, sendo:

O valor de R$ 5.000.000,00 à vista na data da venda do imóvel para terceiros:

O valor de R$ 11.000.000,00 em duas parcelas anuais e sucessivas de R$ 5.500.000,00 cada:

Ainda restou consignado que a obrigação seria corrigida pelo preço da soja praticado em Primavera do Leste/MT, a fim de garantir o poder de compra com valor mínimo de R$ 56,85 por saca:

Em contrapartida, os Réus/Agravantes se comprometeram a devolver a posse dos imóveis à Autora/Agravada no recebimento da primeira parcela, mantendo-se na posse apenas de parte da área até o fim da colheita 2014/2015:

O marco estabelecido para a restituição da posse em favor da parte Autora/Agravada foi fixado a partir do recebimento da parcela inicial pelos Réus/Agravantes, dando quitação plena e irrevogável, encerrando todas as controvérsias:

Neste espeque, ante ao suposto descumprimento do acordo acima descrito, a Agravada CIL AGROPECUÁRIA, LOTEAMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA.
[1]
apresentou pedido de cumprimento de sentença perante o juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT
, cuja decisão alvo do presente agravo.

Transcreve-se a decisão agravada, que está acostada no ID. 172881063 dos autos originais
[2]
:

“Vistos etc. O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no julgamento do recurso de apelação, admitiu a incidência da multa – cláusula penal, mediante comprovação da quitação das prestações avençadas e verificação do descumprimento dos termos do acordo celebrado (Num. 126505065).
Destarte, faz-se necessária a verificação do efetivo descumprimento do acordo pela parte executada
. A exequente alega que a parte executada descumpriu o acordo, pois i) retirou os mobiliários e utensílios que guarneciam as moradias; ii) esgotou os investimentos realizados no solo; iii) dificultava o acesso ao imóvel; e iv) exerceu a atividade de pecuária no local (Num. 136320048). Os executados refutaram as alegações, arguindo a inexistência de prova juntada aos autos da ocorrência de descumprimento contratual, mas apenas meras conjecturas (Num. 142916656). Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. O acordo entabulado entre as partes previa que a exequente indenizaria os investimentos realizados na área, os mobiliários e utensílios que guarneciam o imóvel, que o contrato seria integralmente extinto quando ultimada a safra 2014/2015 e que a exequente teria livre acesso a todas as glebas da fazenda, sem qualquer restrição, seja diretamente ou por intermédio de futuros compradores. A prova produzida nos autos demonstra o descumprimento de parte do acordo, ante a continuidade de ocupação da área até meados de 2017, após o prazo acordado para entrega do imóvel, inclusive com arrendamento de parte da área a terceiros para atividade de pecuária, bem como pela tentativa de obstaculizar o acesso ao imóvel, haja vista o tratamento hostil dispensado ao próprio Oficial de Justiça, fato que torna crível a imputação de que executado dificultava o acesso ao imóvel a fim de intimidar eventuais compradores. O auto de constatação subscrito pelo Oficial de Justiça Nestor Moraes Carvalho, de 06/04/2017, narra que em abril de 2017 os executados permaneciam na área, apesar do acordo entabulado entre as partes prever que a entrega do imóvel deveria se dar após o término da safra 2014/2015, o que geralmente ocorre entre os meses de abril-maio. Denota-se, ainda, que o executado Nilson, no ato de constatação, interpelou agressivamente o Oficial de Justiça, confirmando a assertiva de que a parte executada dificultava o acesso à propriedade. Ademais, foi certificado pelo Oficial que em contato com o terceiro Junior Bezerra, vizinho do imóvel, este afirmou ter arrendado do Sr. Nilson o pasto da Fazenda Passárgada e colocou "mais de duzentas cabeças de gado ali". Com efeito, a certidão emitida pelo oficial de Justiça possui fé pública, o que implica na presunção legal de veracidade, legitimidade e autenticidade. No entanto, tratando-se de presunção relativa, admite-se prova em contrário a qual, segundo o posicionamento do STJ, deve ser revestida de robustez para que tenha o condão de desacreditar a fé pública no documento exarado pelo servidor público (AgRg no AREsp 91.311/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2012, DJe 01/08/2013). Sobreleva registrar, por oportuno, que a prova robusta não se confunde com a mera conjectura. Isso posto,

inexistindo prova idônea do efetivo comprometimento da imparcialidade do servidor judicial, deve ser tida como válida a prova documental consistente no auto de constatação.
Destarte, tenho como comprovado o descumprimento do acordo pelos executados.
Assim, nos termos da decisão proferida pelo Tribunal de Justiça, intimem-se as partes para apresentarem o cálculo com a compensação do valor perseguido nestes autos com os valores depositados nos autos do Cumprimento de Sentença nº 1006359-20.2021.8.11.0037, inclusive com observância à decisão do TJMT que autorizou a incidência da multa e de honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença (RAI 1014987-75.2022.8.11.0000), nos termos do artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil. Cumprida a diligência, conclusos para deliberação. Cumpra-se”.

Grifei.

Com efeito, a insurgência dos Agravantes repousa sobre três pilares centrais:

a nulidade da decisão por omissão na análise de teses fundamentais (caracterizando
error in procedendo
e decisão
citra petita
); a impropriedade da via executiva para cobrança da cláusula penal, ante a necessidade de dilação probatória; e a necessidade de modulação da cláusula penal, fixada atualmente no montante de R$ 9.454.544,12 (nove milhões, quatrocentos e cinquenta e quatro mil quinhentos e quarenta e quatro reais e doze centavos).

No caso concreto, a decisão agravada, acima transcrita é flagrantemente contraditória, visto que a um só tempo, perfilha expressamente no corpo dos fundamentos alinhavados, ser “
necessária a verificação do efetivo descumprimento do acordo pela parte executada
”
e ausente de maiores esclarecimentos, ou da concessão de oportunidade de contraditório, reputa
“
comprovado o descumprimento do acordo pelos executados
”
[3]
.

Ademais ao reconhecer desde logo o descumprimento contratual e determinar a apuração do
quantum
exequendo, a decisão silenciou completamente quanto às matérias articuladas na impugnação ao cumprimento de sentença, notadamente: a preliminar de inadequação da via eleita, a alegação de excesso de execução e o pedido de redução/modulação da cláusula penal com base no art. 413 do Código Civil.

Outrossim a decisão deixou de considerar que o pagamento da parcela inicial, que conferia o direito à restituição do imóvel conforme o acordo firmado, foi paga aos agravantes somente no dia
04/08/2020
, conforme reconhecido pela própria agravada na petição inicial de ID 61511058 – p. 6, dos autos originais.

Tal proceder viola frontalmente o disposto no art. 489, §1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, que exige a apreciação expressa de todos os argumentos relevantes trazidos pelas partes e pertinentes à solução da controvérsia. Veja:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

(...)

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

(...)

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Não se trata de mera irregularidade formal, mas de vício que compromete a regularidade do procedimento e impede o prosseguimento válido do feito, isto porque cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Veja-se:

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

Milita a favor dos Agravante, portanto, o princípio da congruência, também conhecido como princípio da adstrição ou correlação, que é um dos pilares do direito processual que assegura que as decisões judiciais estejam em harmonia com os pedidos formulados pelas partes.

Tal princípio é instrumento fundamental para a segurança jurídica, pois garante que as partes tenham clareza dos limites da controvérsia e possam se preparar adequadamente para o litígio, bem como reforça a previsibilidade das decisões judiciais. É preciso que o objeto do processo fique bem claro e preciso para que sobre ele possa manifestar-se a defesa do réu, sob pena de surpreender o demandado e cercear-lhe a defesa, impedindo-lhe o exercício do pleno contraditório
[4]
.

O princípio da congruência, que impede o julgamento fora ou além do pedido, insere-se, destarte, no âmbito maior da garantia do devido processo legal (CF, art. 5º, LV).

Nesse sentido é o posicionamento desta Câmara Julgadora:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PRELIMINAR - NULIDADE DA SENTENÇA - CITRA PETITA - NULIDADE RECONHECIDA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA ANULADA- RECURSO PROVIDO.

Cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (‘citra petita’), além (‘ultra petita’) ou fora do que foi pedido nos autos (‘extra petita’), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade.

Perfeitamente cabível a matéria de defesa – revisão das cláusulas contratuais – arguidas pelo réu em contestação, com a possibilidade de descaracterização da mora, diante do reconhecimento de abusividade dos encargos contratados, durante o período da normalidade contratual .

Contudo, mesmo alegadas em momento oportuno, a sentença não analisou os referidos pedidos, situação que gera a omissão da decisão, porque ausente o exame das matérias sobre as quais deveria ter se pronunciado. É nula a sentença que não aprecia todos os pedidos formulados na inicial, configurando julgamento citra petita
.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10025785120208110028, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 12/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/11/2024). Grifei.

Não se olvida que a decisão agravada foi amparada por auto de constatação realizado por oficial de justiça (ID. 61511079 - 1005366-74.2021.8.11.0037) entretanto, emerge dos autos que o Agravante não teve oportunidade de exercer o devido contraditório, uma vez pleiteou expressamente ao Juízo originário o direito ao acompanhamento da diligência, o que foi sumariamente negado, sendo inclusive
proibida a permanência das partes no local da vistoria
(ID. 64918456 - 1005366-74.2021.8.11.0037).

Desse modo, a ausência de intimação dos Agravante para acompanharem a avaliação e a vedação da possibilidade de manifestar a respeito do Auto de Constatação e Avaliação ofende frontalmente o direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do devido processo legal, máxime se consideradas as expressivas divergências apontadas acerca do descumprimento.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O AUTO DE CONSTATAÇÃO E AVALIAÇÃO FEITO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO AGRAVANTE PARA ACOMPANHAR A AVALIAÇÃO E IMPUGNAR O LAUDO – DIVERGÊNCIAS EXPRESSIVAS NOS VALORES APONTADOS - NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I - A ausência de intimação da parte para acompanhar a avaliação e se manifestar a respeito do Auto de Constatação e Avaliação ofende o direito constitucionalmente garantido da ampla defesa e do devido processo legal, máxime se consideradas as expressivas divergências apontadas nos valores das benfeitorias.

II – Diante desse quadro, impõe-se a reforma da decisão agravada, para que nova avaliação das benfeitorias seja realizada, com a devida intimação do agravante acerca da data e hora dos trabalhos.

III– Decidido o Agravo de Instrumento pela Turma Julgadora, prejudicado fica o Agravo Interno, diante da perda superveniente de objeto (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 10225331620248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 16/10/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/10/2024).
Grifei.

Outrossim, em que pese as certificações emitidas pelo Oficial de Justiça possuírem fé pública, o que implica na presunção legal de verdade, legitimidade e autenticidade, trata-se de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário, o que não foi oportunizado à parte agravante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE ADJUDICAÇÃO E PENHORA CC CANCELAMENTO DE ORDEM DE ESCRITURA – CERCEAMENTO DE DEFESA – CERTIDÃO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – PRESUNÇÃO RELATIVA – ADMITI-SE PROVA EM CONTRÁRIO – SENTENÇA CITRA PETITA – PEDIDO CONSTANTE DA INICIAL NÃO ANALISADOS - PRELIMINARES ACOLHIDAS – NULIDADE DA SENTENÇA, RETORNO DOS AUTOS PARA OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVA.

Se existe a possibilidade de prova em contrário da presunção da veracidade das declarações do Oficial de Justiça, o julgamento antecipado da lide, se mostra prematuro e cerceou o direito de requerer a produção de prova. Havendo pedido alternativo (nulidade da avaliação/pedido de nova avaliação), deverão todos ser apreciados na sentença. Não o fazendo, estará, o Juiz decidindo "citra petita", provocando a nulidade da sentença.

(TJ-MT - AC: 00013313820168110078 MT, Relator.: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 05/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/05/2020).

Com efeito, o reconhecimento de descumprimento contratual — pressuposto lógico e jurídico para a imposição da penalidade — não pode se operar sem o exame contraditório e fundamentado da matéria de defesa regularmente suscitada nos autos, ainda mais quando há nos autos elementos que indicam situação contrária ao seu desfecho.

Como bem observa a jurisprudência desta Corte, em situações análogas:

APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO INDENIZATÓRIA – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO PELO JUÍZO – ERROR IN PROCEDENDO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Incide em error in procedendo, a sentença que julga extinto o feito sem analisar a impugnação apresentada pela requerida, de modo que deve-se anular o ato em questão e retornar os autos ao juízo de origem para uma decisão reavaliada, assegurando a completa prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AC: 10008516820218110110, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 20/09/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 22/09/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - DETERMINAÇÃO DE PENHORA FATURAMENTO DA EMPRESA – PRETENSÃO DE INVALIDADE – MULTA APLICADA SOBRE CLÁUSULA CONTRATUAL INEXISTENTE – APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE ANÁLISE DA PRETENSÃO – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – ERROR IN PROCEDENDO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – OFENSA AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO –– RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL - NULIDADE DA DECISÃO - RECURSO PROVIDO.

Caracterizado o error in procedendo pela ausência de análise da impugnação apresentada pela parte, em que se discute questões pertinentes ao cumprimento de sentença, a pretensão de discussão na esfera recursal resulta na supressão de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição. A decisão que determina penhora de valores em desfavor do executado sem apreciação de questões levada a efeito ao juízo de primeiro grau, torna-se passível de causar lesão e prejuízo irreparável, resultando na sua nulidade por erro de procedimento
. É elementar para a validade do ato decisório, que este resolva todas as questões que as partes venham a submeter ao Juízo. Configurado, portanto, o error in procedendo, impõe-se a anulação do referido ato, e a consequente devolução dos autos ao juízo de origem, para que se profira nova decisão, com a correta e abrangente entrega da prestação jurisdicional.

(TJ-MT - AI: 10141404920178110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/05/2018, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/05/2018).
Grifei.

Por fim, imperioso destacar que o cumprimento de sentença da cláusula penal se deu em razão de decisão em embargos de declaração, onde, de ofício, o relator Des. João Ferreira Filho fez consignar apenas a possibilidade de incidência de multa em caso de descumprimento, mediante verificação e comprovação, e não a própria aplicação da penalidade (ID. 176349653).

Assim, sendo cristalino que o Juízo originário não observou o contraditório e a ampla defesa e não se pronunciou sobre argumentos essenciais à defesa dos Agravantes, mas apenas prosseguiu com a execução, baseando-se apenas na decisão previu a possibilidade da aplicação da multa de cláusula penal -, indubitável se torna a anulação da decisão vergastada.

Superada a nulidade processual, tem-se que a via eleita pela Exequente/Agravada — cumprimento de sentença — exige, como condição de procedibilidade, que o título judicial possua os atributos da liquidez, certeza e exigibilidade, nos moldes do art. 783 do CPC.

Neste espeque, embora o acordo judicial contenha cláusula penal previamente estipulada em percentual fixo (20%), a incidência da multa pressupõe a prévia demonstração do inadimplemento, a qual, neste caso, é objeto de controvérsia substancial entre as partes.

Isto porque os Agravantes alegam que desocuparam o imóvel apenas após o pagamento da primeira parcela, ocorrido em 04/08/2020, conforme admitido pela própria Agravada, e que a posse anterior estava autorizada contratualmente.

Assim, ressalvada a hipótese de evidente relevância do descumprimento contratual, as alegações dos Agravantea devem ser sopesadas, visto que em situações análogas o Superior Tribunal de Justiça admitiu a aplicação da chamada "Teoria do Adimplemento Substancial", que não se prende ao exclusivo exame do critério quantitativo, devendo ser considerados outros elementos que envolvem a contratação, em exame qualitativo que, ademais, não pode descurar dos interesses do credor, sob pena de afetar o equilíbrio contratual e inviabilizar a manutenção do negócio. Veja:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO. CUMPRIMENTO PARCIAL DO ACORDO. PAGAMENTO EXTEMPORÂNEO. INADIMPLEMENTO. RELEVÂNCIA. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL NECESSÁRIA. OBRIGATORIEDADE. ART. 413 DO CÓDIGO CIVIL DE 2002. DECISÃO MANTIDA.

1 . A análise de suposta violação de dispositivos constitucionais é vedada em sede especial, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal.

2. É possível a aplicação da Teoria do Adimplemento Substancial nas relações de direito privado, notadamente se "constatado o cumprimento expressivo do contrato, em função da boa-fé objetiva e da função social, mostra-se coerente a preservação do pacto celebrado" ( AgInt no REsp n. 1 .691.860/PR, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14/10/2019, DJe de 22/10/2019).

3. A norma do art . 413 do Código Civil impõe ao juiz determinar a redução proporcional da cláusula penal na hipótese de cumprimento parcial da obrigação. Precedentes.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 2279914 RN 2023/0011038-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 14/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023).

Logo, tais alegações não podem ser refutadas sumariamente, exigindo dilação probatória incompatível, à primeira vista, com o rito executivo.

Portanto, não é adequada a cobrança da cláusula penal na via executiva, quando se discute, de forma fundada, a própria ocorrência do inadimplemento.

No mesmo sentido, os Agravantes apontaram excesso à execução que também não foi objeto de análise pela decisão vergastada.

Deste modo, é de se reconhecer que o valor elevado da penalidade, somado à controvérsia sobre a natureza e extensão do alegado descumprimento, justifica a análise de sua eventual mitigação judicial, nos termos do art. 413 do Código Civil, cuja aplicação independe de previsão expressa contratual.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACORDO HOMOLOGADO. DESCUMPRIMENTO. PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO. ATRASOS PONTUAIS NO PAGAMENTO DE PARCELAS INFERIOR A 10 (DEZ) DIAS. ACORDO CUMPRIDO. PRETENSÃO DE CLÁUSULA PENAL DE 30% (TRINTA POR CENTO) SOBRE VALOR DE CADA PARCELA. PERCENTUAL EXCESSIVO. REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL. INCIDÊNCIA DO PERCENTUAL DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DE CADA PARCELA VENCIDA. QUANTIA QUE SE MOSTRA ADEQUADA À NATUREZA E FINALIDADE DO NEGÓCIO. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Nas hipóteses do art. 413 do Código Civil, o abrandamento do valor da cláusula penal é norma cogente e de ordem pública, consistindo em dever do juiz e direito do devedor que lhe sejam aplicados os princípios da boa-fé contratual e da função social do contrato .

2.
A cláusula penal nela prevista deve ser reduzida pelo juiz, mediante o princípio da equidade, se a obrigação tiver sido parcialmente cumprida ou se o valor for manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio. Precedentes do STJ.

3 . Recurso conhecido e provido em parte. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1010766-78.2024.8 .11.0000, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/06/2024).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA CONTRATUAL – IMÓVEL QUE NÃO SE ENCONTRAVA LIVRE DE EMBARAÇOS – CLÁUSULA PENAL NA ORDEM DE 20% - DESPROPORCIONAL – REDUÇÃO PARA 10% - VIABILIDADE – INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – DESNECESSIDADE PARA SCONSTITUIÇÃO EM MORA – OBRIGAÇÃO COM TERMO CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1 - Se há promessa de que o imóvel se encontraria desembaraçado no momento da compra e venda e posse do bem, mas se, posteriormente, veio recair sobre o imóvel gravame, logo, houve o descumprimento da cláusula no contrato.

2- Caberia ao vendedor comprovar que o imóvel se encontrava, de fato, livre e desembaraçado para firmarem a promessa constante no contrato.

3- Para aplicação da cláusula penal, faz-se necessário observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade .

4- O inadimplemento da obrigação constitui de pleno direito em mora o devedor, nos termos do Art. 397 do CC, e por isso, desnecessária a notificação extrajudicial.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1003180-25.2017 .8.11.0003, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/11/2023).

Assim, o pedido de redução não poderia ser sumariamente afastado, exigindo também, para sua devida apreciação, instrução compatível com processo de conhecimento, e não o rito célere da execução.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para anular a decisão interlocutória ID. 172881063, proferida nos autos de cumprimento de sentença nº 1005366-74.2021.8.11.0037.

É como voto.

[1]
61511054 - 1005366-74.2021.8.11.0037

[2]
ID. 172881063 - 1005366-74.2021.8.11.0037.

[3]
ID. 172881063 - 1005366-74.2021.8.11.0037

[4]
Theodoro Júnior, Humberto, 1938- Curso de Direito Processual Civil – vol. I: teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento, procedimento comum – 60. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2019.p. 15.21

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025